Tribunal: TJDFT
Processo: 0719346-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO PRÓPRIO. TERATOLOGIA. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança e declarou a extinção do processo sem resolução do mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é saber se deve ser reformada a decisão que não vislumbrou a existência dos requisitos para o processamento do mandamus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Tratando de ato judicial contra o qual há recurso próprio, e não se verificando a existência de teratologia ou ilegalidade violadora de direito líquido e certo do impetrante, é incabível a intervenção pela via excepcional do mandado de segurança.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso desprovido.
Tese: O mandado de segurança não é cabível para impugnar ato judicial contra o qual há recurso próprio, notadamente quando se verifica a inexistência de ilegalidade ou teratologia a justificar a intervenção excepcional pelo remédio constitucional.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5°, LXIX, Lei 12.016/2009. Jurisprudência relevante citada: Súmula 267/STF.